Tribunal: TJDFT
Processo: 0035153-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0035153-66.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVAN TAVARES DA ROCHA, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IVAN TAVARES DA ROCHA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Banco do Brasil para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento de parte do seu recurso, por inovação recursal quanto ao argumento de omissão do termo inicial da recomposição da reserva matemática. No mesmo prazo, intime-se o autor embargante para manifestar-se sobre o pedido feito nas contrarrazões de não conhecimento de seu recurso. Brasília, 5 de outubro de 2021 15:55:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador